Tribunal: TJDFT
Processo: 0738560-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738560-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILKER CESILIO BORGES AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE WILKER CESILIO BORGES contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de produção de nova prova pericial. O preparo foi recolhido (ID 31182252). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator